Tribunal: STF
Processo: ARE 763785
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) cobrada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Natureza jurídica de taxa. Necessária observância ao princípio da legalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.